Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Número do Processo: 1004974-56.2018.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10000985-84.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de substituição de penhora de mão própria por seguro garantia judicial ofertado com reforço de 30% [trinta por cento].
Em apertada síntese, o agravante visa reformar para que seja deferida a substituição da penhora pelo Seguro Garantia.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, mormente porque houve a perda superveniente do objeto, pois em outro Recurso de Agravo Instrumento no 1002424-88.2018.8.11.0000 houve a concessão deste pedido, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA – ENDOSSO DO SEGURO GARANTIA – ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COMPROVAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Demonstrando a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de urgência é à medida que se impõem. 2. Verificado que houve a garantia da execução fiscal com apólice de Segura-Garantia, com a devida concordância do credo, mostra-se necessário à reforma da decisão que determinou a penhora do crédito tributário. 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002424-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Portanto, diante do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem. (N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO